Tribunal: TJPA
Processo: 0807447-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807447-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA MORATÓRIA APLICADOS NA CDA. ANÁLISE DEMANDA CÁLCULOS PARA ADEQUAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32% POR RECONHECÊ-LA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 20% PARA MULTA DESSA NATUREZA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE
ADOTOU COMO LIMITES OS MONTANTES DE 20% PARA MULTA MORATÓRIA E 100% PARA MULTAS PUNITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR APENAS A CORREÇÃO DA CDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão ID20105323 em ação de execução fiscal que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante.

Recorre alegando essencialmente que a CDA está contaminada por nulidades a saber a iliquidez do título em razão do exequente ter aplicado o IPCA-E para correção monetária dos créditos apontados (Lei Municipal 8.033/2000) ao invés da taxa SELIC conforme fixado em Repercussão Geral, Tema 1062, bem como em razão da multa de mora no patamar 32% teria caráter confiscatório.

Pede a concessão de tutela recursal para suspensão de qualquer medida constritiva para a exigência do crédito tributário em apreço, e o ulterior provimento do recurso para admitir a Exceção de pré-executividade apresentada e, com isto, determinando-se ao Juízo de origem à apreciação do mérito da Exceção.

Neguei a tutela recursal ID6014361.

Sobreveio agravo interno ID6353858.

Contrarrazões do Município de Belém em ID7126348.

O Ministério Público preferiu não intervir ID7171801.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento tornando prejudicado o agravo interno ID6353858.

A exceção de pré-executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do STJ, segundo a qual
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”, o que não é o caso dos autos.

A matéria invocada, relativa à ilegalidade da cobrança com aplicação do índice de correção monetária da dívida tributária pelo IPCA-E, que supera a taxa SELIC, não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso, após garantido juízo pela penhora.

Entretanto, no que diz respeito ao valor da multa, até pouco tempo vinha decidindo que a multa de mora em 32% do imposto devido era reconhecida pelo e. STF como razoável e sem efeito confiscatório, contudo, revisitando o tema sobre multas em matéria tributária reavalio a posição até então acolhida, para reconhecer que o e. STF em seus julgados estabelece distinção entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que em relação a essa segunda espécie, fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de até 100% do valor do tributo devido (RE 754.554 / GO), contudo, quando se trata de multa moratória como na espécie, o excelso sodalício entendeu pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória (AI 727.872 AGR / RS).

Colha-se a ementa:

Naquele julgamento Suas Excelências destacaram que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.

A partir dessa diferenciação o julgamento delineou que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto é viável que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas.

Reconheceram assim que não seria razoável punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda.

Concluíram, ao final, que o patamar de 20% para a multa moratória não é confiscatório, alinhando-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do montante que um dia já fora positivado na Constituição (Parágrafo Único do Art. 184 da CF de 1934 –
As multas de mora por falta de pagamento de impostos ou taxas lançados não poderão exceder de 10% sobre a importância em débito
) e compatível com a jurisprudência da Corte (RE 582.461, Min. Gilmar Mendes; RE 596.429 AgR, Min. Joaquim Barbosa; RE 239.964, Min.ª Ellen Gracie).

Nessa caminhar o excelso pretório adotou como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100% para multas punitivas.

Voltando ao cerne do recurso, dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dilação probatória significa produção de provas.

O CPC diz que na dilação probatória há basicamente três tipos de provas: documental, oral e pericial.

Daí percebe-se que a prova documental também pode consistir em dilação probatória, mas não necessariamente, se a prova vier junto com a exceção ou já estava nos autos, mas, em se tratando de exceção de pré-executividade sempre é necessário que a prova já juntada seja suficiente para dirimir a lide de plano.

Pela expressão “de plano” se deve entender que a prova permite clara e imediatamente dizer se há ou não o direito alegado, dando segurança ao julgador. Essa prova também precisa ser cabal.

Por “cabal” se deve entender a prova que está completa, que não falta nada, que está como deve ser, sem necessitar de complementação posterior.

No caso dos autos, a pretensão da agravada é o reconhecimento da a nulidade da CDA, por ausência dos requisitos legais, com a consequente extinção do processo executivo sem julgamento do mérito. Colha-se:

Ocorre que tal análise demanda cálculos para comprovação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade, a despeito de ser a multa de 32% passível de correção, entenda-se que essa correção não invalidará em hipótese alguma a CDA.

Nesse diapasão, não cabendo a análise da matéria (cálculos de correção monetária) na estreita via da exceção de pré-executividade, contudo, reconhecendo a necessidade de promover ajuste na CDA, para alinha-la a jurisprudência do STF sobre a matéria multa de mora, explicitada na CDA como “MULTA DE MORA A PARTIR DE 1997 32% SOBRE O DÉBITO CORRIGIDO”, há fundamento hábil para a reforma em parte da decisão, razão pela qual,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para DETERMINAR que o município promova a redução do percentual da multa de mora de 32% para 20% devendo corrigir a CDA para o prosseguimento da execução.

Agravo interno prejudicado por este julgamento.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023